Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723993-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNIS E SOUSA COMERCIO DE GAS LTDA - ME AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0736853-31.2019.8.07.0001, id 94684607). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR